Tribunal: TJDFT
Processo: 0713627-84.2025.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-09

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONHECIMENTO PARCIAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. TRÁFICO DE DROGAS. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. PRÁTICA DE MAIS DE UM VERBO NUCLEAR. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. AMEAÇA A USUÁRIO. CONFISSÃO QUALIFICADA. ATENUANTE. HIERARQUIA DAS FASES. TRÁFICO PRIVILEGIADO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O pedido de concessão do direito de recorrer em liberdade não comporta conhecimento, por ausência de interesse recursal, pois a própria sentença já p reconheceu.
2. A materialidade e a autoria foram comprovadas pelo conjunto probatório, com destaque para o relato dos policiais ao descrevem de forma circunstanciada a dinâmica do tráfico, com monitoramento prévio, registro audiovisual, sucessivos contatos do réu com usuários, abordagem de comprador e localização de porção maior de cocaína no ponto de ocultação observado.
2.1. O usuário abordado confirma ter adquirido entorpecentes do acusado no contexto dos fatos, e a droga apreendida com ele apresenta forma de acondicionamento compatível com a porção encontrada no local de ocultação, reforçando a finalidade mercantil.
2.2. A dinâmica de entrega a usuário, a existência de estoque oculto em ponto estratégico e a presença de materiais de acondicionamento e fracionamento afastam a tese de posse para consumo pessoal.
3. A prática de mais de um verbo nuclear do art. 33 da Lei no 11.343/2006, no mesmo contexto fático, não revela, por si só, maior reprovabilidade apta a justificar a negativação da culpabilidade, ausente fundamentação concreta de desvalor adicional, devendo o vetor ser neutralizado.
4. As circunstâncias do crime permanecem negativamente valoradas, porque o relato do usuário revela ambiente de intimidação difusa relacionado à atuação do réu e de seus associados, com potencial de constranger testemunhas e comprometer a regular instrução criminal.
5. Reconhece-se a atenuante da confissão espontânea, ainda que qualificada, quando o réu admite a posse e a ocultação da droga e tais declarações contribuem para a formação do convencimento judicial, nos termos do Tema 1.194 do STJ.
6. Adequado o não reconhecimento da minorante prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, porque o réu ostenta antecedente penal, indicando dedicação a atividades criminosas.
7. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é inviável, diante do não preenchimento dos requisitos do art. 44 do Código Penal, consideradas a quantidade de pena concretamente aplicada e a existência de maus antecedentes, além do juízo negativo quanto à recomendabilidade social da medida no caso.
8. A redução da pena definitiva e a ausência de reincidência autorizam o abrandamento do regime inicial para o semiaberto, mantido o direito de recorrer em liberdade já concedido na sentença (art. 33, § 2o, “b”, do Código Penal).
9. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido.